Tribunal: TJSP
Processo: 1007055-14.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos nos imóveis segurados – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora, que deu

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos nos imóveis segurados – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora, que deu ensejo a sub-rogação do direito - Dever de ressarcir pelos valores pagos – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102594
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007055-14.2018.8.26.0047, da Comarca de
Assis, em que é apelante CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente a
Dra. MARCELA SANTA RITA.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45061
APEL.No: 1007055-14.2018.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APTE. : CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
*AÇÃO DE REGRESSO
Seguro - Ressarcimento de
prejuízos
suportados
pela
segurada
da
autora

Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na
rede elétrica que provocaram avarias em aparelhos eletrônicos
e eletrodomésticos nos imóveis segurados
Oscilação de
energia que configura falha na prestação do serviço, e deu
causa aos danos suportados Seguro pago pela autora, que deu
ensejo a sub-rogação do direito - Dever de ressarcir pelos
valores pagos Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
indenização”, julgada procedente em 18.09.2019 pela r.
sentença
de
fls.501/508,
cujo
dispositivo
ora
se
transcreve: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil, para CONDENAR a ré a ressarcir à autora no montante
de R$5.096,65 (cinco mil e noventa e seis reais e sessenta
e cinco centavos), corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desde a data do desembolso realizado pela seguradora, e
acrescida de juros de mora de 1% desde a citação. Em
virtude da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento
integral das custas processuais e honorários advocatícios
devidos à parte adversa que arbitro em 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de
Processo Civil. Publique-se e Intimem-se. Após o trânsito
em julgado, nada mais sendo requerido, remeta-se ao
arquivo.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a requerida, apresentou apelação de fls.
512/554,
sustentando
que
não
restou
comprovada
a
contratação do seguro, ante a ausência de juntada das
apólices. Defende a obrigatoriedade de prévio requerimento
administrativo para ressarcimento de danos e alerta para o
prazo prescricional de noventa dias previstos no art. 26,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II do CDC. Denuncia cerceamento de defesa ante a
inviabilidade de realização de perícia técnica, uma vez que
os aparelhos não foram conservados. Entende que os laudos
técnicos
trazidos
pela
autora
são
inconclusivos
e
genéricos. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação de regresso
em face da requerida, tendo se sub-rogado nos direitos de
seus segurados José Aparecido João dos Santos, Homero
Noronha, Eduardo Garcia da Silveira Filho, Sandra Batista
da Silva Moret e Débora Lúcia Maschio assim pretende ser
ressarcida do valor de R$ 5.096,65, decorrente do prêmio
pago relativo aos prejuízos sofridos em razão de falha no
serviço de fornecimento de energia elétrica.
A ação foi julgada procedente, condenando a
requerida no pagamento da quantia pleiteada.
Em que pese o argumento da demandada com
relação ao caráter unilateral da prova colacionada aos
autos, é certo que não trouxe ao processo nada que
refutasse as alegações da demandante, não se desincumbindo
do ônus imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo
Civil.
Nos termos dos arts. 349 e 786 do Código
Civil, a autora sub-rogou-se nos direitos e deveres de seus
segurados, inclusive seus privilégios e garantias.
Não ocorreu cerceamento de defesa, na medida
em que a prova possível no caso é a documental, e segundo o
que consta dos autos, a prova produzida foi suficiente para
o
deslinde
da
demanda, sendo
desnecessária qualquer
produção de prova pericial.
Esse
é
o
entendimento
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça:
"No sistema de persuasão racional, ou livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo
Civil nos arts. 130 e 131, de regra, não cabe compelir o
magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova,
se por outros meios estiver convencido da verdade dos
fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da
conveniência e necessidade da sua produção." (REsp n.°
469.557/MT. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta
Turma. J. 06-05-2010).
"Não existe cerceamento de defesa quando a
instância ordinária após apreciação das provas constantes
nos autos, decide julgar o processo deforma antecipada,
pois os fatos apresentam-se suficientemente demonstrados.
(...) Na sentença de mérito o juiz esclarece a que os
argumentos presentes na inicial e nas contestações bastam
para julgar antecipadamente a lide, pois as questões sobre
as quais as partes controvertem são exclusivamente de
direito e encontram-se comprovadas documentalmente." (REsp
n. 1.192.979/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Segunda Turma. J. 02-09- 2010).
A prova pericial não se mostra eficiente no
caso, pois os equipamentos avariados já não estão mais na
posse do usuário, seja por terem sido substituídos, seja em
razão do reparo.
Fato é que não é possível obrigar o usuário
do serviço manter consigo um aparelho danificado, por tempo
indeterminado, a espera de uma eventual perícia técnica.
A autora demonstrou nos autos a ocorrência
de danos nos aparelhos que guarneciam as residências de
seus segurados, pela oscilação de energia e descarga
elétrica, e comprovou que efetuou o pagamento da
importância em razão de danos sofridos pelos problemas
observados na rede de energia elétrica conforme se verifica
de fls. 48,66,84,95,105 com o crédito dos valores devidos
em conta corrente dos clientes.
No
mérito,
cabe
assinalar
que
a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incluem as concessionárias de energia elétrica é objetiva,
subordinada ao artigo 37, § 6o, Constituição Federal.
Sérgio
Cavalieri
Filho
afirma
que:
"Surpreendente, ainda, porque a ratio do § 6o do art. 37 da
Constituição
Federal
foi
submeter os
prestadores de
serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública
no que respeita à responsabilidade civil. Em outras
palavras, a finalidade da norma constitucional foi estender
aos
prestadores
de
serviços
públicos
a
mesma
responsabilidade que tem a Administração Pública quando os
presta diretamente. Quem tem os bônus deve suportar os
ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que
presta serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa
atividade, deve suportar os riscos, deve responder em
igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua.
Não visa a norma, portanto, aos beneficiários dos serviços
- disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e
parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -,
mas sim terceiros que ficam expostos aos riscos dessa
atividade administrativa exercida pelo particular, e que
acabam por sofrer danos (...)
(...)
Em
conclusão,
os
prestadores
de
serviços públicos respondem objetivamente pela mesma razão
do Estado - o risco administrativo -, e não pela eficiência
do serviço, que é objeto da legislação consumerista"
(Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010,
SP, p. 257).
Desta
forma,
para
a
configuração
da
responsabilidade a ensejar indenização deve ser demonstrada
a ação ou omissão, o resultado lesivo e o nexo de
causalidade entre ambos.
O artigo 25, caput, da Lei no 8.987/95, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação
de serviços públicos previsto estabelece: "Incumbe à
concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe
responder por todos os prejuízos causados ao poder
concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 14, caput, da do Código de Defesa
do Consumidor, prevê: "O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência da culpa, pelo reparação de
danos causados aos consumidores por defeito relativos à
prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
suficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos".
Desnecessária
a
discussão
sobre
a
aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor no
caso, na medida em que a requerida responde em razão da sua
responsabilidade objetiva.
A autora ajuizou a presente demanda tendo
por fim obter ressarcimento pela cobertura securitária que
foi obrigada a pagar aos seus segurados, decorrentes dos
danos verificados em equipamentos elétricos conectados à
rede, depois de ter ocorrido variações de tensão elétrica e
descarga elétrica no imóvel segurado, proveniente da rede
de distribuição administrativa da ré.
Pelo que se verifica dos fatos narrados nos
autos e pela documentação trazida pela autora a fls.
35/109, ocorreu oscilação de energia na região onde residem
os segurados, que deu ensejo aos danos suportados,
danificando os equipamentos que guarneciam os imóveis
segurados.
Em que pese a alegação da apelante de que
nos sistemas de distribuição de energia não houve qualquer
falha de fornecimento a acarretar os danos nos aparelhos,
fato é que a prova documental apresentada a fls.
43,64,82,92,103, demonstra que os aparelhos existentes nas
residências
seguradas
foram
danificados
em razão de
variação e oscilação de tensão de energia, situação que
configura falha na prestação do serviço.
A apelante apenas apresentou telas de seu
sistema, que informou de forma genérica a ausência de
registro de eventos na ordem de data, porém, a seguradora
demonstrou os danos suportados pelos seus segurados em
razão na falha da prestação do serviço da concessionária, e
comprovou que ressarciu os danos sofridos, operando-se no
caso a sub-rogação prevista no artigo 786 do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites
do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano”.
Desta forma, a autora tem direito de ser
ressarcida pelos danos suportados por seus segurados em
razão da má prestação do serviço.
Nesse sentido:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS
MATERIAIS DECORRENTES DE DESCARGAS ELÉTRICAS EM TEMPESTADE.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Comprovação da exclusão de
responsabilidade que incumbe à Ré. Alegação de que, embora
previsíveis,
os
danos
causados
ao
segurado
seriam
impossíveis de serem evitados não restou comprovada.
Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (Apelação n.
9199857-59.2009.8.26.0000,
Relatora
Berenice
Marcondes
César, julgado em 10/03/2015).
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Cerceamento de defesa inocorrente. Descarga
elétrica decorrente de tempestade. Dever da ré, que exerce
atividade
lucrativa,
de
evitar
as
consequências
de
intempéries. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público. Precedentes da jurisprudência. Danos
materiais devidamente demonstrados. Sentença reformada.
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
n.
0100209-85.2011.8.26.0100 Relator Milton Carvalho, julgado
29/05/2014).
Deixo de aplicar o que dispõe o artigo 85,
§11o do CPC, tendo em vista que os honorários advocatícios
já foram fixados em seu valor máximo de 20% sobre o valor
da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator